Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-31.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: INACIO GOLINSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: INACIO GOLINSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600215-31.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600215-31.2020.6.16.0014
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600215-
31.2020.6.16.0014, (DRAP nº 0600206-69.2020.6.16.0014), que como já foi oportunizado ao
requerente o suprimento do vício, mas mesmo assim não cumpriu conforme determina a
legislação, indeferiu o pedido inicial de registro de candidatura de Inácio Golinski. (indeferimento
do registro para concorrer ao cargo de vereador nas eleições Municipais de 2020, no município de
Ponta Grossa/PR, pelo Partido Social Cristão -PSC, ante a ausência de qualquer prova de
alfabetização, requisito indispensável para o requerimento de registro de candidatura, conforme
dispõe o art. 27, inc. IV, da Resolução 23.609/2019 do TSE.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
INACIO GOLINSKI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19715
416
17/11/2020 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.206

RECURSO ELEITORAL 0600215-31.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: INACIO GOLINSKI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação de declaração de próprio punho aliada à outros elementos
fáticos probatórios, são aptos para demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade de alfabetização.
2. Esta corte já decidiu que “Constatada a ausência de comprovante de
escolaridade, a exigência do inciso IV, art. 27, da Res.-TSE 23.609/19, poderá ser
suprida através da declaração de punho do pré-candidato, além de outros meios,
”.
desde que individual e reservadamente, nos termos do §5º do artigo supracitado
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
Num. 19715416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712233000100000019093492
Número do documento: 20111712233000100000019093492

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por INÁCIO GOLINSKI contra decisão do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral, de Ponta Grossa, que, diante da ausência de prova de
alfabetização, indeferiu seu registro de candidatura.
Em sede recursal, o Recorrente alega que tem ensino fundamental
completo, e que já disputou as eleições em 2004, onde foi apresentado seu boletim de
escolaridade. (ID de nº 15044666)
Aduz que se disponibilizou para realização de teste de alfabetização,
todavia tal pedido não foi apreciado pelo juízo de 1º grau.
Por fim para corroborar com as alegações de que o Recorrente é
alfabetizado, apresenta um vídeo onde o mesmo aparece transcrevendo um texto
ditado por terceiro.
Em sede de contrarrazões o Ministério Público Eleitoral de 1º grau, alega
que o vídeo trazido aos autos não prova a alfabetização do Recorrente e que tal prova
só poderia ser feita na presença do Juiz ou de Servidor do Cartório Eleitoral. (ID de nº
15044966)
Nesta instância a Procuradora Regional Eleitoral pugnou pelo
conhecimento e, no mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto (ID de
nº 18879366)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se à análise da condição de alfabetizado do
Recorrente.
O art. 14. § 4º da Constituição Federal prevê que “são inelegíveis os inalistáveis e
os analfabetos”.
Já a Resolução nº 23.609/2019 do TSE, que dispõe sobre o registro de
candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a condição de alfabetizado pode ser
comprovada por meio de comprovante de escolaridade (art. 27, inciso IV).
Num. 19715416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712233000100000019093492
Número do documento: 20111712233000100000019093492

Contudo, nos termos do §5º do artigo supramencionado, na ausência de
comprovante de escolaridade, admite-se a comprovação por meio de declaração de próprio
punho:

Art. 27. (...)
§5. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual
e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da
circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições
gerais.

No presente caso, muito embora a realização do vídeo não tenha observado o
contido no § 5º, do art. 27, da supracitada Resolução, observo que o pretenso candidato já
concorreu ao cargo de Vereador no pleito de 2004, tendo seu registro, na época, deferido pelo
juiz eleitoral, como se pode constatar em consulta do sistema DivulgaCandContas do TSE:
Por fim, entendo que a inelegibilidade oriunda de analfabetismo deve ser
analisada no contexto no qual o candidato está inserido e neste caso, estamos diante de
registro de candidatura a cargo de vereador de um senhor de 82 anos, fato esse louvável e
digno de admiração.
Diante deste contexto fático, entendo que os elementos probatórios colacionados
aos autos (vídeo e deferimento de candidatura anterior) são aptos a demonstrar que o
Recorrente é, para fins eleitorais, alfabetizado.
Num. 19715416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712233000100000019093492
Número do documento: 20111712233000100000019093492

Este Tribunal em recém julgamento, nos autos nº 0600406-32.2020.6.16.0061 de
relatoria do DR. Roberto Ribas Tavarnaro, já se manifestou sobre caso semelhante:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO
PUNHO REDIGIDA EM CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência do inciso IV, art. 27,
da Res.-TSE 23.609/19, poderá ser suprida através da declaração de punho do
pré-candidato, além de outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do
§5º do artigo supracitado.
2. Recurso conhecido e provido.

Desse modo, comprovada a condição de alfabetizado, acolho as razões recursais
para deferir o pedido de registro de candidatura de INÁCIO GOLINSKI ao cargo de vereador.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral manejado por INÁCIO
GOLINSKI e, no mérito,
, deferindo o seu pedido de registro de
DOU-LHE PROVIMENTO
candidatura para o cargo de Vereador no Município de Ponta Grossa, nas eleições de 2020.
É o voto.

ROGÉRIO DE ASSIS – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600215-31.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: INACIO GOLINSKI - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 19715416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712233000100000019093492
Número do documento: 20111712233000100000019093492

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19715416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712233000100000019093492
Número do documento: 20111712233000100000019093492